Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECOTE DE VALORES RESSARCIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CÁLCULO DA CREDORA. REALIZADO CONSIDERANDO O DECOTE. ANUÊNCIA DA CREDORA. CONTROVERSIA. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO HOMOLOGADO. INOVAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o montante indicado pelo executado, considerando o pagamento feito administrativamente.
2. Elaborada pelo credor a planilha de cálculos com base em valor líquido encontrado após a dedução de parcelas para si restituídas na via administrativa, não há falar em matéria inédita nos autos quanto aos decotes.
3. Agravo conhecido e desprovido.